Tribunal: TJES
Processo: 0009976-97.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. Menor. DESASTRE AMBIENTAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. Sentença MANTIDA.

I.
O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Município de Colatina/ES, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15.

I
I
.
A responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada (artigo 927, CC/02, c/c artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81).

II
I
.
Não obstante sejam os Autores menores,

é certo que a falta do abastecimento atingiu não apenas as tarefas domésticas desempenhadas pelos genitores, mas também eles próprios, que, direta e indiretamente, tiveram a rotina de sua vida alterada pela interrupção do abastecimento de água potável, bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), tendo de conviver com dificuldades em sua higienização básica, caracterizando a existência de verdadeiro dano moral
in re ipsa
.

I
V
.
Atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da empresa, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida dos autores, hipossuficientes, manter o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que não ensejará enriquecimento ilícito por parte dos lesados e que se mantém dentro dos parâmetros fixados por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em inúmeros julgados sobre o tema.

V.
Recurso conhecido não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009976-97.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: LETICIA SOUSA RUNGE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. Menor. DESASTRE AMBIENTAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

I.
O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Município de Colatina/ES, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15.

I
I
.
A responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada (artigo 927, CC/02, c/c artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81).

II
I
.
Não obstante sejam os Autores menores,

é certo que a falta do abastecimento atingiu não apenas as tarefas domésticas desempenhadas pelos genitores, mas também eles próprios, que, direta e indiretamente, tiveram a rotina de sua vida alterada pela interrupção do abastecimento de água potável, bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), tendo de conviver com dificuldades em sua higienização básica, caracterizando a existência de verdadeiro dano moral
in re ipsa
.

I
V
.
Atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da empresa, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida dos autores, hipossuficientes, manter o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que não ensejará enriquecimento ilícito por parte dos lesados e que se mantém dentro dos parâmetros fixados por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em inúmeros julgados sobre o tema.

V.
Recurso conhecido não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009976-97.2017.8.08.0014

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

APELAD
OS
:
LETÍCIA SOUSA RUNGE E LEANDRO SOUSA RUNGE (MENORES)

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
LETÍCIA SOUSA RUNGE
e
LEANDRO SOUSA RUNGE,

menor
es
,

representado
s
por sua genitora
Vanderleia do Carmo Souza
cujo
decisum
, julgou procedente o pedido exordial, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral em razão das consequências advindas do rompimento da Barragem de Mariana/MG.

Irresignada, a
SAMARCO MINERAÇÃO S/
A
aduz (i) a ilegitimidade dos Autores, enquanto menores incapazes, para pretender indenização por fatos relacionados aos seus pais; (ii) ausência de período sem abastecimento de água; (iii) inexistência do dano alegado; (iv) minoração do valor arbitrado a título de indenização moral; (v) adequação do termo inicial dos juros e da correção monetária.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, arguição a ausência de dialeticidade do apelo, reafirmando, no mais, os termos da sentença recorrida, vindicando o desprovimento recursal.

- PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL -

De plano assevero não haver margem ao acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelos Apelados.

Colhe-se do recurso, ainda que figure como cópia da peça contestatória, razões claramente suficientes a, em tese, impugnar os termos da sentença recorrida, em especial a caracterização do dano objeto da indenização imposta.

Havendo, assim, claro confronto do apelo com os termos da sentença objurgada, dispenso, maiores digressões a rejeitar a presente preliminar.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA -

Sem delongas, registro a legitimidade ativa da parte autora/apelada para vindicar a condenação das ré/apelante ao pagamento de indenização pelos supostos prejuízos reflexos ao dano ambiental narrado na exordial, individualmente suportados pelo Autores, a exemplo da interrupção do abastecimento de água potável.

Este Tribunal tem já consagrado em sua jurisprudência o entendimento de que “
A despeito da incapacidade civil, há comprovação de que a apelada é moradora do Município de Colatina-ES, possuindo, portanto, legitimidade para pleitear indenização por danos morais decorrentes da interrupção do abastecimento hídrico em razão do rompimento da barragem de rejeitos de minério da Samarco. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091929, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021).

Neste mesmo sentido, destaco o seguinte julgado apenas a título ilustrativo do entendimento já pacífico sobre o tema nesta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RESIDÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA I.I. In casu, conforme os documentos acostados à Exordial (fl. 15), configura-se devidamente comprovado que o menor reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, restando, pois, inconteste, a legitimidade do Recorrido no presente pleito. I.II.
Esta Egrégia Segunda Câmara Cível possui entendimento de que muito embora os fatos narrados na inicial demonstrem as dificuldades vivenciadas precipuamente pelos genitores dos menores, não se pode olvidar que a falta de abastecimento de água atingiu todo o grupo familiar, incluindo os infantes, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014219000040, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 05/07/2021).
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091945, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021)

Rejeito, portanto, a presente preliminar.

- MÉRITO -

O tema vertido no recurso revela-se recorrente, sendo firme já a jurisprudência do TJES sobre casos como dos autos.

Como cediço que o artigo 374, inciso I, do CPC/15, estabelece não dependerem de prova os fatos notórios, dispositivo subsumível a
quaestio
, na qual o rompimento de barragem de rejeitos da mineradora Samarco contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Município de Colatina, apresentando-se como evento lesivo de amplo conhecimento, tanto em âmbito nacional quanto internacional, tendo, inclusive, sido reconhecido pela Samarco em sua peça de defesa, circunstância que evidencia o nexo de causalidade consignado na exordial.

No que se refere, especificadamente, à hipótese dos autos, é certo que os Autores autora, residentes em Colatina, absolutamente incapazes à época do acidente narrado nos autos, evidentemente, não precisaram enfrentar filas nos pontos de distribuição de água mineral, disponibilizados pela Mineradora para sanar as suas necessidades básicas atreladas à dessedentação, higiene e preparo da alimentação, atividade que, naturalmente, ficou a cargo de seus genitores.

Entretanto, é certo que a falta do abastecimento atingiu não apenas as tarefas domésticas desempenhadas pelos genitores dos Autores, mas também eles próprios, que, direta e indiretamente, tiveram a rotina de sua vida alterada pela interrupção do abastecimento de água potável, bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), tendo de conviver com dificuldades em sua higienização básica, caracterizando a existência de verdadeiro dano moral
in re ipsa
.

Neste escol, é notório todo o aborrecimento e frustração que os Autores sofreram durante o longo período em que tiveram restringido o seu acesso à água potável em decorrência de dano ambiental de responsabilidade objetiva da empresa mineradora (artigo 927, parágrafo único, do CC/02, e artigo 14, §1º, da Lei n° 6.938/81), que ofendeu a sua dignidade e originou o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927, do Código Civil, sendo, outrossim, parte legítima para postular em Juízo a compensação pelos danos morais de natureza individual provenientes dos reflexos advindos do desastre ambiental.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como dito, há muito, revela-se firme neste entendimento:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO MORAL IN RE IPSA . LEGITIMIDADE DO MENOR PARA PRETENDER A REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito da incapacidade civil, é plausível que os transtornos causados com o desabastecimento de água transborde a esfera jurídica dos genitores para também afetar o infante, que fica imerso a um ambiente de caos e necessidades, devendo as condições da ação serem apuradas conforme a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), este sodalício tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água configura, por si só, dano moral in re ipsa , cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada é captada do Rio Doce.
3. Necessário ajustar o valor indenizatório aos parâmetros adotados para casos similares já analisados, que tem adotado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como adequado à recompor o dano individual suportado pelas vítimas, não havendo nenhum elemento que evidencie abalo extraordinário apto a justificar indenização superior. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180085756, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
De acordo com o artigo 8º, do Código de Processo Civil/1973 (correspondente ao artigo 71, do Código de Processo Civil/2015), Os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil.
II.
A verificação da legitimidade ativa ad causam da parte pode ocorrer, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeitando, deste modo, aos efeitos da preclusão.
III. In casu, verificou-se que a parte Autora possui legitimidade para postular dano moral, de natureza individual, em virtude dos reflexos advindos de danos ambientais.
A despeito de o Juízo singular sustentar a ilegitimidade do Recorrente para o presente feito, afirmando, para tanto, tratar-se de Ação Civil Pública, restou consignado que a presente Ação indenizatória não se trata de demanda coletiva, mas, sim, de demanda individual, inexistindo óbice, assim, à sua propositura, notadamente por encontrar-se o menor devidamente representado, nos autos, bem como, por postular direito, em nome próprio.
IV.
De acordo com o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral.
V.
A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
VI.
In casu , em razão do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina e , para minimizar os efeitos do aludido dano , o Recorrido forneceu 02 (dois) litros de água por pessoa que se encontrava na fila, evidenciando o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

VII.
O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito.
VIII.
Danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 14160134947, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. AFASTADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA . PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
Nos termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) .
2) Na petição inicial, a parte autora sustentou que, em decorrência do rompimento da barragem em Mariana/MG e da consequente poluição do Rio Doce, sofreu danos morais, seja pela angústia e tristeza que esse desastre ambiental lhe causou, seja pelos transtornos gerados pela interrupção do fornecimento de água. 3) Narrativa que evidencia a legitimidade ativa para a postulação de indenização por danos morais, até porque é aceito pacificamente na jurisprudência pátria a possibilidade de ajuizamento de ação com vistas à reparação de danos individuais reflexos dos danos coletivos gerados por um desastre ambiental. Precedente do TJES. 4
)
O dano moral exsurge caracterizado a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão, como é o caso da interrupção do fornecimento de água em decorrência de ato ilícito.
5)
Nesse sentido: A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 01/09/2014).

6)
Nas palavras de Maria Helena Diniz, os absolutamente incapazes podem ser vítimas de dano moral, pois, apesar de carecerem de discernimento, o ressarcimento do dano não é considerado como a reparação de um sentimento, mas como uma indenização objetiva de um bem jurídico lesado. Precedente do STJ.
7)
Em relação ao nexo de causalidade, sua inequívoca presença decorre do fato de que o desastre ambiental, que gerou danos individuais reflexos, foi consequência direta do rompimento da barragem administrada pela mineradora apelada, que tinha o dever de prevenir tal acidente.
8)
Quanto às medidas adotadas pela empresa para minimizar as consequências do evento danoso, tenho que somente esse foi objetivo alcançado, uma vez que certamente não neutralizaram os danos, subsistindo, assim, o dever de indenizar, conquanto possam influenciar na fixação do valor indenizatório.

9)
O arbitramento dos danos morais deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender as finalidades compensatória e punitiva dessa modalidade de reparação, conforme orienta o STJ.
10)
Em atenção a tais critérios, bem como aos acórdãos deste Tribunal de Justiça proferidos em causas similares, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), verificando-se que valor superior poderia implicar enriquecimento indevido.
11)
Recurso parcialmente provido. (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 14160071016, Relator Designado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Fixadas estas premissas, destaco que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, tenho por bem, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da empresa, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida dos Autores, hipossuficientes, manter o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que não ensejará enriquecimento ilícito por parte dos lesados e que se mantém dentro dos parâmetros fixados por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em inúmeros julgados sobre o tema.

Por fim, sobre os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano de ordem moral, fixados na sentença desde o evento dano (data do contrato), melhor sorte não resta ao Recorrente.

Nos dizeres já conhecida Súmula 54 do STJ,
“
Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso
, em caso de responsabilidade
extracontratual
.”

P
osto
isto
, conheço
do recurso
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Em função da sucumbência recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios impostos na decisão recorrida, considerando, especialmente, a natureza e a a ausência de complexidade da causa, a sua importância e o trabalho efetivamente realizado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 5% os honorários advocatícios impostos na decisão recorrida.